Tribunal: TJDFT
Processo: 0714497-77.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. ABANDONO CARACTERIZADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Deve ser mantida a sentença que extingue o cumprimento de sentença de alimentos com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o exequente abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias e não supre a falta depois de intimado pessoalmente para esse fim.
II. De acordo com o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, presume-se válida a intimação encaminhada ao endereço constante dos autos que não é entregue devido a mudança de endereço não comunicada ao juízo.
III. A extinção da execução por abandono prescinde de requerimento do executado, salvo quando pendente de exame impugnação por ele apresentada.
IV. Apelação conhecida e desprovida.